Tribunal: TJDFT
Processo: 0750328-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Aferido que o mandado de intimação da agravada, encaminhado via de Aviso de Recebimento[1], ainda não retornara[2], conquanto já transcorrido interregno temporal superior a 04 (quatro) meses desde sua expedição, renove-se a diligência, intimando-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, observando-se, se o caso, o disposto na Portaria GC no 34/21 do TJDFT, que determina a realização das comunicações processuais preferencialmente[3] pela via eletrônica. Ademais, de forma a ser abreviado o trânsito processual, esclareça o agravante se eventualmente a agravada já fora citada nos autos principais e apresentara defesa, individualizando, se o caso, os patronos que a assistem, de forma a ser viabilizada sua intimação mediante publicação. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21799198 (fl. 1.330). [2] - ID Num. 24970869 (fl. 1.333). [3] - “Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico.”